Tribunal: STF
Processo: Pet 5788
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. DECLARAÇÕES VINCULADAS À ATIVIDADE PARLAMENTAR VEICULADAS NA INTERNET. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 6.º DA LEI 8.038/1990.



    1. Declarações de deputado federal proferidas com nexo de causalidade com a atividade parlamentar.



    2. Inexistência de inadequação formal da queixa-crime.



    3. Configuração da imunidade material prevista no art. 53 da Constituição da República em ações praticadas fora do Congresso Nacional.



    4. Ofensas proferidas em ambiente de debate político, abrangidas pela cláusula constitucional segundo a qual os parlamentares são “invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.



    5. Excludente de ilicitude configurada. Improcedência da ação penal privada proposta, nos termos do art. 6.º da Lei 8.038/1990.